Tribunal: TJSP
Processo: 2265721-17.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado- Condenação -Decisão que determinou expedição mandado de prisão após julgamento de recurso de apelação – Informações dando conta da determinação de expedição de contramandado de prisão – Perda do objeto – ORDEM PREJUDICADA.